Tribunal: TJES
Processo: 5005840-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005840-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: H. A. D.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5840-72.20218.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
HÉCTOR ÂNGELO DIAS

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
HÉCTOR ÂNGELO DIAS -
portador de síndrome de Moebius, devidamente representado nos autos -, rejeitou a impugnação à nomeação do perito, mantendo o Dr. Juliano Rodrigues dos Santos, médico ortopedista, como perito nomeado para atuar no feito, sob o argumento de que este profissional é qualificado para a realização da perícia no caso concreto, em virtude de ser especializado na área de perícia médica.

Em suas razões, a cooperativa agravante intercede pela reforma do
decisum
alegando, em síntese, que:
(
I
)
O profissional designado para a realização da perícia não possui qualificação específica para a análise do caso concreto;
(
II
)
que um médico pediatra seria o especialista mais indicado para realizar a perícia em questão.

Fora deferido o almejado efeito suspensivo; Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso, e manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o breve Relatório.
Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de junho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
HÉCTOR ÂNGELO DIAS -
portador de síndrome de Moebius, devidamente representado nos autos -, rejeitou a impugnação à nomeação do perito, mantendo o Dr. Juliano Rodrigues dos Santos, médico ortopedista, como perito nomeado para atuar no feito, sob o argumento de que este profissional é qualificado para a realização da perícia no caso concreto, em virtude de ser especializado na área de perícia médica.

Em suas razões, a cooperativa agravante intercede pela reforma do
decisum
alegando, em síntese, que:
(
I
)
O

profissional designado para a realização da perícia não possui qualificação específica para a análise do caso concreto
; (
II
)
que um médico pediatra seria o especialista mais indicado para realizar a perícia em questão.

Pois bem. Primeiramente insta frisar que o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do
REsp 1.704.520
, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu ser necessário ampliar a interpretação do art. 1.015 do CPC/15, para admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas no rol do respectivo artigo.

Assim, verificada a urgência da questão suscitada pela cooperativa agravante, entendo se tratar de hipótese de cabimento de interposição de Agravo de Instrumento, de maneira que
conheço o presente recurso, por preencher os requisitos
aptos para tanto
.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, onde o autor, menor representado por sua genitora, relata ser portador da síndrome de Moebis e pleiteia que a ora agravante custeie suas despesas de internação na modalidade
home care
.

Constam dos autos que a cooperativa agravante solicitou produção de prova pericial, sendo seu pleito deferido. Nesse contexto, o Magistrado nomeou o Dr. Juliano Rodrigues dos Santos, médico especialista em ortopedia e traumatologia, como perito nos autos, o que foi impugnado por pela cooperativa agravante.

Em decisão interlocutória que analisava a impugnação do perito nomeado, assim se manifestou o MM. Juiz
a quo
,
in verbis
:

“
Não obstante os argumentos apresentados pelos demandados, entendo que a impugnação a nomeação do perito não deve prosperar, eis que, analisando os autos, entendo como profissional qualificado para apresentar o laudo, possuindo especialidade na área de perícia médica.”

Todavia, a meu sentir, a decisão atacada merece reparação, conforme passo a explicar.

Prestigiando a segurança, e minimizando os riscos de prejuízos às partes e ao resultado útil do processo, a Lei nº 13.105/2015 é incisiva ao dispor que para a função de perito deve ser nomeado o profissional que for especializado na área de conhecimento do objeto da perícia.

Com efeito, o artigo 465 do CPC é expresso quando impõe ao juiz o dever de nomear apenas “perito especializado no objeto da perícia”, nestes termos:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

Sobre esse tema, assim vem decidindo os Egrégios Tribunais pátrios:

Responsabilidade Civil - Erro médico - Complicações durante o parto e posterior morte do bebê - Alegação de cerceamento de defesa - Ocorrência - Prova pericial - Alegação de que o perito não tem especialidade na área de ginecologia e obstetrícia como o caso requer -
Perito especialista em gastroenterologia e medicina de trabalho que não se mostra competente para atuar no presente caso - Necessidade de nomeação de perito especialista na área e realização de novo laudo pericial - Recurso provido para afastar a sentença, devendo o processo retomar seu curso.
(TJ-SP – APL: 00578635320068260114 SP 0057863-53.2006.8.26.0114, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 01/12/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIARIO. PROCESSO CIVIL. INSS. RESTABELECIMENTO DE AUXILIO ACIDENTÁRIO. PERICIA MÉDICA REALIZADA POR PERITO NÃO ESPECIALISTA. DESATENDIMENTO AO QUE DISPOE O ART. 145 E §§ DO CPC. DESIGNAÇÃO DE NOVO PERITO. NECESSIDADE. DEVIDA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA VEZ QUE O PAGAMENTO DESSE BENEFÍCIO FOI SUSPENSO SEM AMPARO EM LAUDO MÉDICO DEFINITIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE VISA ASSEGURAR A SOBREVIVÊNCIA DA AGRAVADA ANTE O SEU CARÁTER ALIMENTAR, CIRCUNSTÂNCIA APTA A AUTORIZAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
A natureza do trauma e das enfermidades reputadas como inerentes ao quadro da agravante exigem, para análise do direito requestado, parecer médico especializado, dando indispensável suporte à Magistrada de primeiro grau, na estreita aplicação do art. 145 do CPC e seus parágrafos. Para que se dê eficiente suporte ao julgador e se produza a prova pericial adequada, faz-se necessário a nomeação de especialista que seja efetivamente capaz de produzir abalizado parecer, que se respalda nos seus atributos técnicos e sua expertise, sem os quais a segurança da prova técnica produzida perde a sua força e almejada credibilidade.

(TJ-BA – AI: 00147475720118050000 BA 0014747-57.2011.8.05.0000, Relator: Cynthia Maria Pina Resende, Data do Julgamento: 04/02/2014, Quarta Câmara Cível, Dara de Publicação: 05/02/2014)

Sendo assim, a realização de perícia feita por médico especialista na área de conhecimento em análise se faz necessária para auxiliar com precisão o douto juízo no julgamento do caso, com a segurança e respaldo devidos.

In casu, afere-se que o agravado é portador de síndrome de Moebius, e em razão disso possui saúde extremamente debilitada, não só com relação a capacidade motora e ortopédica, mas também com relação outros males, como cardiopatia, alteração renal e intensa alteração neurológica. Assim, para que se decida sobre a pertinência do pedido exposto na inicial da ação originária – relacionado com a necessidade e obrigatoriedade de se efetivar tratamento domiciliar,
Home Care
– ideal, para segurança do juízo e das partes, que a perícia seja efetivada por um médico pediatra, e não por um ortopedista.

Ante o exposto, também em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, DEVENDO SER NOMEADO OUTRO PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PERÍCIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, ESPECIALISTA EM PEDIATRIA.

É COMO ME MANIFESTO.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLEMENTAÇÃO DE HOME CARE EM FAVOR DE MENOR ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE – PROVA PERIDICAL REQUERIDA E DEFERIDA – NECESSIDADE ATUAÇÃO DE PERITO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA PARA ATUAÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do
REsp 1.704.520
, destacou a possibilidade de cabimento do agravo de instrumento em hipótese que não esteja expressamente prevista no rol do art. 1015 do CPC, em casos de urgência como o que ora se apresenta.

2.
Prestigiando a segurança, e minimizando os riscos de prejuízos às partes e ao resultado útil do processo, a Lei nº 13.105/2015 é incisiva ao dispor que para a função de perito deve ser nomeado o profissional que for especializado na área de conhecimento do objeto da perícia.

In casu, afere-se que o agravado é portador de síndrome de Moebius, e em razão disso possui saúde extremamente debilitada, não só com relação a capacidade motora e ortopédica, mas também com relação outros males, como cardiopatia, alteração renal e intensa alteração neurológica. Assim, para que se decida sobre a pertinência do pedido exposto na inicial da ação originária – relacionado com a necessidade e obrigatoriedade de se efetivar tratamento domiciliar,
Home Care
– ideal, para segurança do juízo e das partes, que a perícia seja efetivada por um médico pediatra, e não por um ortopedista.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.